Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COTA IMOBILIÁRIA. MULTIPROPRIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. RECURSO DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por administradora de empreendimento turístico, visando a sua exclusão do polo passivo de ação de rescisão contratual de aquisição de cota imobiliária, julgada parcialmente procedente para determinar a restituição de 75% dos valores pagos e das taxas condominiais após o distrato, sob alegação de ilegitimidade por não participação formal na contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora do empreendimento pode ser responsabilizada solidariamente, mesmo sem assinatura no contrato; (ii) estabelecer se a restituição de 75% dos valores pagos e das taxas condominiais posteriores é adequada à jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora consta dos documentos contratuais e atua de forma ostensiva junto ao consumidor, legitimando sua presença no polo passivo com base na teoria da aparência.
4. O CDC prevê responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, independentemente da formalização contratual.
5. A restituição de 75% dos valores está dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ, que admite retenção de até 25% em casos de rescisão por iniciativa do consumidor.
6. O termo inicial dos juros moratórios foi corretamente fixado a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento do STJ (Tema 1002).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima a responsabilização solidária de empresa que, mesmo não signatária do contrato, integra a cadeia de fornecimento e se apresenta ao consumidor como vinculada à oferta do produto ou serviço."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 18, §1o; 25, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1421373, 0706781-59.2022.8.07.0000, Rel.: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/05/2022; TJDFT, Acórdão 1987709, 0711333-21.2023.8.07.0004, Rel.: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02/04/2025.